Tribunal: TJSP
Processo: 0009684-74.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução – R. decisão que indeferiu a aplicação retroativa da Lei 13.718/18 ao caso em tela – Recurso defensivo pugnando pela reforma do r. decisum, com a 'desclassificação' da conduta do Agravante para o crime de importunação sexual – Impossibilidade.
No caso dos autos, os atos libidinosos praticados pelo réu foram cometidos mediante violência (presumida) e grave ameaça contra a

Ementa:
Agravo em Execução – R. decisão que indeferiu a aplicação retroativa da Lei 13.718/18 ao caso em tela – Recurso defensivo pugnando pela reforma do r. decisum, com a 'desclassificação' da conduta do Agravante para o crime de importunação sexual – Impossibilidade.
No caso dos autos, os atos libidinosos praticados pelo réu foram cometidos mediante violência (presumida) e grave ameaça contra a vítima (pessoa com nove anos de idade à época do início dos fatos), sendo incabível a pretendida 'desclassificação' da conduta para o crime tipificado no art. 215-A do Código Penal (Importunação sexual) – subsidiariedade expressa em seu preceito secundário que afasta a sua aplicação aos crimes mais graves.
Recurso desprovido.